Tribunal: TJSP
Processo: 2193051-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2193051-44.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada ANA MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193051-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17.772 - R
2
Embargos de Declaração no 2193051-44.2020.8.26.0000/50001 (Digital)
Embargante: São Paulo Previdência
Embargada: Ana Maria de Oliveira
Comarca: Mogi das Cruzes
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.772
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 63/65, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela agravante, ora embargada, a fim de determinar que a execução prossiga
mediante a aplicação do INPC.
Nos declaratórios, a FESP pretende sanar omissão no julgado,
bem como presquestionar a matéria. Argumenta que a condenação em litigância
de má-fé foi proferida sem oportunidade de manifestação, o que viola o disposto
no art. 10 do CPC.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão.
Registre-se que a matéria se encontra prequestionada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193051-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17.772 - R
3
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator